Tribunal: STF
Processo: ARE 1565751
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ementado nos seguintes termos:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA — SERVENTIA EXTRAJUDICIAL — VACÂNCIA DECLARADA APÓS A CF/88 — PRECARIEDADE DA TITULARIDADE — REQUERIDA A EFETIVAÇÃO NA FUNÇÃO DE TABELIÃ — DECADÊNCIA — ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009 — PROCESSO ADMINISTRATIVO — IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO — ART. 6º, § 5º DA LEI Nº 12.016/2009 — DENEGAÇÃO DA ORDEM. — Segundo entendimento jurisprudencial, o manejo de “recurso administrativo sem efeito suspensivo não prejudica a fluência do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança” (MS 30109 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/03/2015)”  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput, e XXXVI do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança deve ser contado da data da ciência pelo interessado do ato coator e que, no caso, o impetrante não teria decaído do direito pleiteado nos autos.



    Alega-se o pedido administrativo realizado pela Recorrente somente teve desfecho concretizado de negativa em 02 de agosto de 2017, data em que foi proferida a decisão final acerca do Agravo Interno no Processo Administrativo n. 349.849-2, sendo que em 09 de agosto de 2017 houve a publicação da referida decisão que negou provimento e indeferiu o pedido de efetivação no cargo de Tabeliã (eDOC 24 – ID: e2f95a1b, p. 13).



    Aduz-se que, em 10 de novembro de 2017, ou seja, 93 dias após a ciência da Recorrente do ato impugnado supracitado, a ora Recorrente impetrou o presente Mandado de Segurança (eDOC 24 – ID: e2f95a1b, p. 13).



    Afirma-se que houve a ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que, em casos idênticos, o Tribunal de origem adotou orientação diversa que a adotada neste processo.



    Por fim, defende-se a ofensa aos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Alega-se que decaiu o direito da Administração de impugná-los, sendo os atos que constituíram a Recorrente como escrevente, substituta e, após, Tabeliã, substâncias que promoveram a permeação do direito da mesma a exercer o cargo de forma definitiva, haja vista a consolidação de sua posição com o passar do tempo (eDOC 24 – ID: e2f95a1b, p. 31).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança começa a contar da ciência do lesado quanto ao ato da autoridade coatora, não se podendo admitir, assim, que o ato coator seja o acórdão do agravo interno proferido nos autos do processo administrativo impugnado, posto que a decisão primeva e, consequentemente, o conhecimento do impetrante sobre o ato, teria ocorrido anteriormente ao acórdão do recurso administrativo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Percebe-se dos autos que a impetrante, na verdade, por meio do presente mandamus, vem questionar a decisão administrativa que indeferiu o pedido de retirada do 3º Ofício da Comarca de João Pessoa da listagem de serventias extrajudiciais vagas e disponibilizadas no concurso público, a qual ocorreu no mês de julho de 2014.



    Segundo entendimento jurisprudencial, o manejo de “recurso administrativo sem efeito suspensivo não prejudica a fluência do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança” (MS 30109 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/03/2015). 



    Noutras palavras, “o pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança” (Súmula 430 do STF).



    (...)



    Sendo assim, não se pode admitir que o ato coator seja o acórdão do agravo interno, proferido nos autos do processo administrativo nº 3498492, uma vez que o prazo deve ser contado da ciência sobre a negativa de seu pleito administrativo. Nesses termos, ultrapassado o prazo legal, não há como permitir que a impetrante venha discutir o seu alegado direito em mandado de segurança” (eDOC 11 – ID: 7241357e, p. 8-9)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Exoneração. Mandado de segurança. Decadência reconhecida pela origem. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1501905 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.09.2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318).INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1362408 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.04.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente